Tribunal: TJSP
Processo: 2302109-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Plantão Judicial - 2o Grau
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente. Autores que sustentam a rescisão unilateral do contrato de intermediação de "criptomoedas" por parte da demandada. DECISÃO que deferiu o pedido de arresto de valores em sede de tutela provisória de urgência. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: configuração de elementos que evidenciam a probabilidade do direito reclamado

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente. Autores que sustentam a rescisão unilateral do contrato de intermediação de "criptomoedas" por parte da demandada. DECISÃO que deferiu o pedido de arresto de valores em sede de tutela provisória de urgência. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: configuração de elementos que evidenciam a probabilidade do direito reclamado e o risco ao resultado útil do processo, com perigo de dano irreparável ou difícil reparação de perda do capital aplicado pelos autores. Inteligência do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*